Tribunal: TJBA
Processo: 8052794-41.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052794-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GABRIEL SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA POR DELITO DA MESMA NATUREZA. PRISÃO RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052794-41.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, GABRIEL SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .